Tribunal: CARF
Processo: 10850.901684/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.901684/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.951 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo
em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018. Incidência da
Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento, reconhecendo o crédito remanescente e em discussão
nesta instância de R$ 152.332,63, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
(valor original), totalizando o direito creditório R$ 1.246.731,49, homologando as compensações
objeto dos PER/DCOMP nos12459.71557.290607.1.3.02-7535, 14180.44731.310807.1.7.02-
5720, 32614.62568.100707.1.3.02-2772 e 07461.77900.130707.1.3.02-9861, até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Paulo Mateus
Ciccone (presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.901684/2012-53
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 167/176) interposto face ao v. acórdão de
fls. 139/150, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls. 19/26, aviada
pela interessada em face do Despacho Decisório exarado pela DRF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
às fls. 13/17, que, considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
12459.71557.290607.1.3.02-7535
e
não
homologou
a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMPs nos 14180.44731.310807.1.7.02-5720, 32614.62568.100707.1.3.02-2772 e
07461.77900.130707.1.3.02-9861.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido (fls. 13):

3.Para melhor compreensão acerca dos argumentos suscitados na Manifestação de
Inconformidade (fls. 16/25), consulte-se os seguintes excertos do Relatório da r. decisão
recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foram apreciados PER/DCOMP por intermédio dos quais a contribuinte
pretende compensar débitos de sua responsabilidade com crédito decorrente de apuração de
saldo negativo de IRPJ, concernente ao ano-calendário de 2006.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

Por despacho decisório, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
presente processo, nos termos seguintes:

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, de acordo com suas próprias razões:
"[...]
Da leitura do despacho decisório ora guerreado, nota-se que o valor glosado é
resultado de duas diferenças entre valor demonstrado na PER/DCOMP e o valor que
foi confirmado pela fiscalização.
A primeira diferença é apontada quando da apuração da composição do crédito por
Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, cujo valor
glosado perfaz o montante de R$ 3.493,51 (três mil quatrocentos e noventa e três
reais e cinqüenta e um centavos).
O Restante glosado tem natureza na não confirmação da composição do crédito por
Demais Estimativas Compensadas, o qual perfaz o valor de R$ 148.839,12 (cento e
quarenta e oito mil oitocentos e trinta e nove reais e doze centavos).
Todavía, faz-se necessário esclarecer que a composição do crédito de IRPJ advindo
dessas estimativas não poderia ter sido glosado, uma vez que os referidos valores não
confirmados são objeto de PER/DCOMPs as quais estão sendo discutidas no âmbito
administrativo na RFB.
O valor glosado a título de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores, é objeto de processo administrativo n° 10850- 902.010/2011-95,
no qual fora apresentada manifestação de inconformidade, a qual se encontra
pendente de julgamento. Por sua vez, o valor glosado a título de Demais Estimativas
Compensadas também é objeto de processos administrativos, de n° 10850-
902.776/2009-10;
10850-902.765/2009-75;
10850-902.764/2009-21
e
10850-
902.762/2009-31 os quais se encontram aguardando julgamento de Recurso
Voluntário interposto em cada um deles.
Tendo em vista que os valores não confirmados pela fiscalização são objeto de
discussão em sede de processos administrativos, e que portanto, encontram-se com a
exigibilidade suspensa, não poderia a fiscalização glosá-los, o que repercute
diretamente na homologação do saldo negativo cuja compensação se pleiteia na
PER/DCOMP em apreço.
Caso se admitisse que o crédito pleiteado fosse ignorado, ou pior, negado à
requerente, estaríamos diante da sobreposição do presente processo em relação ao
outro que o discute, o que é inadmissível por ferir os princípios constitucionais do
Devido Processo Legal e do Contraditório.
Não pode a fiscalização sobrepor-se aos processos administrativos já existentes, que
discutem a existência do crédito ora glosado, antes mesmo de haver uma decisão nos
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

referidos processos, pois isso se mostra clara mácula ao princípio da Segurança
Jurídica, uma vez que se gera instabilidade e descrédito das decisões proferidas pelos
órgãos de julgamento da RFB.
Sendo assim, resta evidente que não há subsídios para a glosa dos valores
devidamente pagos por estimativa, devendo ser homologada totalmente a
compensação pleiteada no valor de R$ 1.246.731.49 (um milhão duzentos e quarenta
e seis mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos).
[...]
Tendo em vista os fundamentos já expostos, a Requerente pede vênia para que, em
observância ao princípio da economia processual, seja determinada a reunião dos
processos
n.:
10850-902.010/2011-95;
10850-902.776/2009-10;
10850-
902.765/2009-75; 10850-902.764/2009-21e 10850-902.762/2009-31.
Os processos acima listados têm o mesmo objeto, qual seja, a restituição de crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ. Portanto, por serem idênticos, os citados
processos devem ser reunidos, o que facilitará o andamento das causas, otimizando o
trabalho, tanto do Contribuinte, quanto da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
responsável por decidir a questão em sede administrativa.
Vale ressaltar que a reunião de todos os processos listados acima está amparada no
principio da economia processual, o qual prevê que o processo deve sempre ser
conduzido da forma mais célere e menos custosa, visando eliminar aqueles atos que
são meramente dilatórios ou prescindíveis.
Decorre deste princípio a determinação de que o processo deve correr em tempo
razoável, determinação essa, aliás, contida no art. 5°, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, sob pena de onerar demais as partes. Segundo este princípio, o
processo deve enquadrar-se no binômio custo-benefício, ou seja, um processo muito
longo pode, muitas vezes, em seu final, causar prejuízo para o vencedor, que deveria
ter sua pretensão alcançada.
A conexão de processos, com a determinação de sua reunião para julgamento
conjunto, é forma consagrada de aplicar esse princípio na prática. Isso porque, dessa
forma, evitam-se custos com o andamento de diversos processos, impedindo-se, ainda,
que processos idênticos e correlacionados tenham decisões diferentes. Neste
momento, válido ressaltar a posição da doutrina, quando trata do princípio da
economia processual:
"Típica aplicação desse princípio encontra-se em institutos como a reunião de
processos em casos de conexidade ou continência." {CINTRA, Antonio Carlos de A.;
GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel. Teoria Geral do
Processo. 26a Edição. P. Malheiros. São Paulo, 2010, p. 79.).
A respeito da possibilidade da união de processos administrativos em um único
processo, é a doutrina:
"A previsão legal de reunir, num único processo, diversas autuações que tenham o
mesmo fundamento fático é medida que facilita e acelera o Julgamento dos
processos". (NEDER, Marcos Vinícius; López, Maria Teresa Martinez. Processo
Administrativo Fiscal Federal Comentado. 3a Edição. Dialética. São Paulo, 2010, p.
189.).
É que, como sabido, o processo administrativo fiscal deve observar, subsidiariamente,
as disposições do Código de Processo Civil, o qual, em seu art. 103, determina:
"Reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa
de pedir". Além destes pressupostos, considera a doutrina que existe um pressuposto
subjetivo, qual seja, a identidade das partes. Nos casos acima listados, as partes são
as mesmas, quais sejam, a Requerente e a Fazenda Nacional, por sua Secretaria da
Receita Federal do Brasil (a quem compete a análise dos pedidos de restituição); a
causa de pedir é idêntica, qual seja, a compensação dos créditos advindos de Saldo
negativo de IRPJ.
Ou seja, por terem matérias idênticas, os pleitos devem ter rumo igual, o que só será
possível se estes forem reunidos e analisados conjuntamente. Nesse mesmo sentido, se
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

manifestou a 5a Câmara do antigo 1° Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão n. 105-17.246 de 9.3.2009:
CONEXÃO DE MATÉRIAS - ANÁLISE CONJUNTA - NECESSIDADE -
Identificada conexão entre as matérias contidas em processos administrativos
distintos, os autos devem ser reunidos para que as decisões prolatadas sejam
fundadas na totalidade dos elementos trazidos à consideração da autoridade
julgadora, (grifos nossos)
Por todo o exposto, postula a requerente seja designada a reunião dos processos
supra listados, de modo a haver seu julgamento conjunto.
[...]
Como visto, de uma análise da situação, é fácil depreender que não há qualquer
prejuízo ao erário, tampouco haveria qualquer intenção da Requerente de alterar o
resultado dos efeitos e conseqüências do pedido de restituição formulado, eis que,
conforme comprovado o crédito existe.
[...]
Por todo o exposto, resta inequivocamente comprovada a existência do direito
creditório em questão, sendo que, o r. Despacho Decisório deve ser reformado, no
sentido de Homologar Totalmente o pedido de compensação pleiteado na
PER/DCOMP em apreço, referente ao saldo negativo de IRPJ, nos termos acima
expostos.
Em atenção ao disposto no art. 16, inciso V, do Decreto n. 70.235, de 6.3.1972, com
redação dada pela Lei n. 11.196, de 21.11.2005, informa que não está questionando
judicialmente a matéria discutida nestes autos.
Termos em que. Pede deferimento."

4.A DRJ RIBEIRÃO PRETO houve por bem julgar improcedente a MI em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de compensação
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição
e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5.Inconformada, a Recorrente aviou Recurso Voluntário (fls. 167/176) onde
reedita os argumentos que foram objeto da MI de fls. 19/26.
6.É o relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada e PER/DCOMPs cuja compensação não foi homologada, uma vez que o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados.
9.A Recorrente alega que o montante glosado de R$ 152.332,63 tem a seguinte
origem:
 o valor de R$ 3.493,51 é decorrente a crédito por Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, objeto de PER/DCOMP que está
sendo discutido no processo administrativo n° 10850- 902.010/2011-95; e
 o valor de R$ 148.839,12 relaciona-se à não confirmação de crédito por
Demais Estimativas Compensadas, objeto de PERD/COMPs que também
estão sendo discutidos no âmbito administrativo nos processos 10850-
902.776/2009-10; 10850-902.765/2009-75; 10850-902.764/2009-21 e 10850-
902.762/2009-31.

10.Com efeito, em relação aos valores glosados, verifica-se que o DD. traz as
seguintes informações (fls. 15/16):

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

11.Vale
dizer,
os
PER/DCOMP’s
nos
00139.34821.281206.1.3.02.9542,
32187.70126.301106.1.3.04.6230,
33076.38810.301106.1.3.04.0845,
10061.83097.301106.1.3.04.0149 e 31012.60127.301106.1.3.04.2119 tiveram valores não
confirmados a título de estimativas compensadas e, dessa maneira, não foram admitidos na
composição do direito creditório objeto dos presentes autos.
12.A Recorrente instruiu a MI apresentada às fls. 19/26 com cópias extraídas dos
processos 10850-902.010/2011-95 (relativo ao PER/DCOMP 00139.34821.281206.1.3.02.9542,
fls.
59/66);
10850-902.776/2009-10
(relativo
ao
PER/DCOMP
32187.70126.301106.1.3.04.6230,
fls.
67/73);
10850-902.765/2009-75
(relativo
ao
PER/DCOMP 10061.83097.301106.1.3.04.0149, fls. 74/80); 10850-902.764/2009-21 (relativo
ao PER/DCOMP 31012.60127.301106.1.3.04.2119, fls. 81/86); e 10850-902.762/2009-31
(relativo ao PER/DCOMP 33076.38810.301106.1.3.04.0845, fls. 87/92).
13.Em consulta às informações públicas disponibilizadas na página do CARF e do
Ministério da Economia na internet, é possível constatar que os processos administrativos 10850-
902.776/2009-10, 10850-902.765/2009-75, 10850-902.764/2009-21 e 10850-902.762/2009-31
foram objeto de Recursos Voluntários providos com fundamento na Súmula CARF no 84,
segundo a qual “É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa”, e o processo 10850-902.010/2011-95 se
encontra pendente de julgamento. Confira-se:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

14.Ao apreciar a questão, o acórdão recorrido deixou de enfrentar o pedido de
reunião dos processos deduzido pela Recorrente sob o fundamento de que “é defeso à
autoridade administrativa de 1a instância pronunciar-se sobre uma pretensão que não foi
deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial, e que, portanto, não foi submetida à prévia
apreciação pela autoridade a quo competente, da Delegacia da Receita Federal do Brasil” (fls.
143), e, quanto ao mérito, julgou improcedente a MI, no ponto em exame, a partir dos
fundamentos extraídos dos seguintes excertos (fls. 146/149):
(...)
Portanto, as estimativas mensais, quer calculadas sobre base estimada, quer a partir de
balanços ou balancetes de suspensão ou redução, não são extintivas do crédito tributário, vez
que constituem mera antecipação do tributo a ser apurado ao final do ano- calendário. Dessa
forma, sendo mera antecipação, não há que se falar em pagamento indevido ou a maior
passível de repetição.
Assim, ao final do ano-calendário, caso a contribuinte apure saldo negativo do tributo,
resta então configurado o pagamento indevido ou a maior, este sim passível de restituição ou
compensação, daí porque, inclusive, o marco inicial de contagem de decadência para repetição
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

ou para o lançamento se dá no último dia do exercício e não nas datas em que realizadas as
antecipações.
(...)
Por tudo isso, conclui-se que os “recolhimentos mensais por estimativa” a maior
efetuados durante o ano-calendário pela interessada não são pagamentos a maior passíveis de
compensação em cada mês, pois não representam créditos líquidos e certos do sujeito passivo
contra a Fazenda, conforme pressupostos definidos no art. 170 do CTN e no art. 74, parágrafo
3o, da Lei n° 9.430/96, vez que a lei permite a compensação de valor pago de tributo ou
contribuição, quando este se referir à modalidade de extinção de obrigação tributária, o que não
abrange o recolhimento por estimativa, por não significar extinção de obrigação tributária, mas
tão-somente antecipação a ser computada, ao final do período, na apuração de eventual saldo
negativo passível de repetição.
No caso em questão, o pedido formalizado em DCOMP tem por objeto suposto
crédito do tipo saldo negativo de IRPJ.
A interessada pleiteia reforma do despacho decisório recorrido, sob alegação de que o
crédito de IRPJ advindo de estimativas não poderia ter sido glosado, uma vez que os referidos
valores não confirmados são objeto de PER/DCOMP as quais estão sendo discutidas no âmbito
administrativo na RFB.
O valor glosado a título de Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, seria objeto de processo administrativo n° 10850.902010/2011-95, objeto de
manifestação de inconformidade, a qual se encontraria pendente de julgamento. O valor
glosado a título de Demais Estimativas Compensadas também seria objeto de processos
administrativos, de n° 10850.902776/2009-10; 10850.902765/2009-75; 10850.902764/2009-21
e 10850.902762/2009-31 os quais se encontrariam aguardando julgamento de Recurso
Voluntário interposto em cada um deles.
A respeito do tema, há que se observar os seguintes dispositivos legais:
Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172, de 1966):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: [...]
III
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;[...]

Lei n.o 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

Dos textos supra, infere-se que os recursos administrativos interpostos contra a não-
homologação de compensação implicam a suspensão da exigibilidade do crédito, mas não
obstam que os respectivos Acórdãos recorridos produzam os demais efeitos que lhe são
próprios.
É dizer, as decisões administrativas a que se referem os §§ 9o e 10 do art. 74 da Lei n.o
9.430, de 1996, se recorridas, não podem ser opostas à contribuinte recorrente para efeitos de
cobrança ou exigência de créditos tributários, mas constituem-se em atos administrativos que
têm presunção de legitimidade e que, por isso, vinculam a Administração e devem ser também
observados na produção de atos e decisões administrativas que lhes sobrevierem.
Portanto, há que se considerar procedentes as glosas de estimativas levadas a efeito
pela autoridade fiscal, e demonstradas às fls. 15/16, sob a justificativa “DCOMP não
homologada”, ainda que objeto de recurso administrativo.
De outra parte, em casos da espécie, a apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, está na dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do saldo negativo de
IRPJ apurado no final de cada período, uma vez que os recolhimentos do imposto por
estimativa e as retenções na fonte (IRRF) são considerados pela Lei como antecipações do
imposto devido (IRPJ). E tal demonstração se dá em função dos valores declarados e
efetivamente comprovados pela contabilidade e outros documentos fiscais, conjuntamente,
sendo a declaração de rendimentos, os pagamentos por estimativa mensal e os informes de
retenção apenas elementos indicativos da apuração do tributo.
Como corolário do exposto, esta Turma de Julgamento tem consignado que em tema
de restituição e compensação de saldo negativo de IRPJ com outros tributos, ou com o próprio,
cabe o atendimento de quatro premissas: 1a) a constatação dos pagamentos a título de
estimativas mensais ou das retenções; 2a) a oferta à tributação das receitas que ensejaram as
retenções; 3a) a apuração do indébito, fruto do confronto com o valor do imposto devido e, 4a)
a observância do eventual indébito não ter sido liquidado em outras compensações. Em se
tratando de compensações de estimativas mensais com utilização de créditos oriundos de
pagamentos indevidos ou a maior, ou de saldos negativos de anos-calendário anteriores, há que
se comprovar a regularidade de tais procedimentos, inclusive no que se refere à correta
apuração desses saldos negativos anteriores e adequado tratamento contábil/fiscal.
Para tanto, imprescindível se faz a apresentação, pela postulante, de elementos
probatórios tais como: os registros contábeis de conta no ativo de IRPJ a recuperar, a expressão
deste direito em Balanços ou Balancetes, regularmente transcritos no livro “Diário”,
principalmente porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não
ter que recolher tributo a maior durante o ano, a contribuinte dever levantar balanços ou
balancetes mensais de suspensão ou redução; a Demonstração do Resultado do Exercício, a
contabilização (oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), de
modo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo.
Em suma, caberia à recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas lastreadas em lançamentos contábeis comprobatórios da apuração de saldo
negativo de IRPJ, no período em questão, especialmente por se tratar de pessoa jurídica sujeita
à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de
1977, deve manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais.
No presente caso, a recorrente, em sua peça impugnatória, não apresentou
documentação hábil a comprovar a existência do indébito alegado.
Consoante noção cediça, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Resta assim pendente a comprovação de crédito passível de compensação no que
concerne ao pedido de compensação em exame, já que a recorrente não apresentou elementos
contábeis hábeis e suficientes a demonstrar a apuração de saldo negativo de IRPJ, no ano-
calendário em questão, nos termos do artigo 7o do Decreto-lei no 1.598, de 1977.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de compensação,
nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no despacho decisório
recorrido, nem tampouco em relação aos procedimentos de cobrança levados a efeito pela
autoridade local da RFB.
(...)

15.A respeito da possibilidade de os valores apurados mensalmente por estimativa
serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp), o Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02, de 2018, trouxe, quanto às ocorrências verificadas até 30 de maio de 2018, os
seguintes esclarecimentos:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes
desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com
a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4
e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

16.Conforme se verifica na DIPJ em questão, a Recorrente apurou saldo negativo
de IRPJ ao final do ano-calendário de 2006, ex-vi das informações contidas no seu quadro 12A, a
saber (fls. 118):

17.Não se trata, aqui, de exigir prova a respeito da demonstração do saldo
negativo já objeto de DIPJ oportunamente apresentada pela interessada e sujeita a posterior
homologação pelo sujeito ativo, caso em que eventual discrepância apurada pela fiscalização se
submete a lançamento suplementar do tributo, que, de resto, já foi objeto de apreciação pelo DD.
18.De fato, a essa altura, a controvérsia se limita em definir se estimativas, cuja
extinção foi efetivada por meio de compensações, não homologadas e objeto de processos ainda
sem trânsito em julgado, poderiam compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito
para restituição ou compensação.
19.A C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto pela PGFN no processo no 10680.903353/2013-38, já teve a oportunidade de
se pronunciar sobre situação análoga a dos presentes autos, tendo exarado acórdão assim
ementado:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.951 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.901684/2012-53

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o
disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(CSRF / 1a Turma; Rel. Cons. Andréa Duek Simantob; Acórdão no 9101-004.841, j.
05.03.2020)
20.Para espargir definitivamente qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
homologadas ou objeto de processos ainda sem trânsito em julgado, comporem o saldo negativo
que servirá de crédito para restituição ou compensação, recentemente foi editada a Súmula
CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
21.Portanto, em relação à parcela glosada relativa às estimativas compensadas e
não homologadas no importe de R$ 152.332,63, considerando que o caso sub examine se amolda
perfeitamente ao direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que tal valor
seja reintegrado ao saldo negativo do IRPJ em questão, sendo desnecessária a reunião do
presente processo por conexão aos processos 10850-902.010/2011-95, 10850-902.776/2009-10,
10850-902.765/2009-75, 10850-902.764/2009-21, 10850-902.762/2009-31, em cujo bojo se
discute a compensação das estimativas que lhe deram causa.
DISPOSITIVO
22.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso
voluntário e lhe dou provimento para o fim de reconhecer o crédito remanescente e em discussão
nesta instância de R$ 152.332,63, referente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006
(valor original), totalizando o direito creditório R$ 1.246.731,49, homologando as compensações
objeto dos PER/DCOMP nos 12459.71557.290607.1.3.02-7535, 14180.44731.310807.1.7.02-
5720, 32614.62568.100707.1.3.02-2772 e 07461.77900.130707.1.3.02-9861, até o limite aqui
reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital